Tribunal: TJDFT
Processo: 0718106-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718106-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO BORGES MACEDO RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MACEDO, RUTH BORGES MIRANDA MACEDO AGRAVADO: JULIO CESAR BORGES MACEDO, JOSAFA MACEDO, EDER DOUGLAS SANTANA MACEDO, ROSE MEIRE SANTANA MACEDO, IVANA SANTANA MACEDO, JULIANA BORGES MACEDO DE OLIVEIRA DECISÃO LEANDRO BORGES MACEDO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 222194631, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 224035369, autos originários), da proferida na ação de inventário ajuizada por JÚLIO CESAR BORGES MACÊDO e outros, dos bens deixados por José Macêdo e Ruth Borges Miranda Macedo, que indeferiu o seu pedido de concessão de gratuidade de justiça a herdeiro específico, in verbis: “Petição ID 215897446: Impugnação apresentada pelo herdeiro LEANDRO na qual requer gratuidade de justiça. Alega que o imóvel está alugado desde o óbito e que o herdeiro JULIO está recebendo os valores, que devem ser depositados em juízo, assim como juntados os contratos; que o inventariante informou repasse para si próprio de honorários de corretagem no valor de R$ 3.025,00, mas não tem tal direito porque não é corretor, devendo devolver o valor; que o valor indicado do imóvel é inferior ao do mercado. Petição ID 219903201: Inventariante exerce contraditório, no qual informa que o imóvel foi locado de 20/12/2019 a 15/09/2023 pelo valor de R$ 900,00, já descontada a taxa condominial; que foi locado em 13/11/2023 ainda vigente, pelo valor de R$ 1.100,00, já descontada a taxa condominial; que o imóvel sempre esteve sob a administração da empresa Ynovar Gestão Condominial, para a qual é devida remuneração de 10% do valor do aluguel mais um mês de aluguel no primeiro aluguel de locação; que foi firmado acordo com a administradora para pagar R$ 4.579,00 em sete prestações de R$ 712,58; que os valores recebidos foram insuficientes para cobrir as despesas; que o herdeiro EDER vendeu seus direitos hereditários para JULIO CESAR, pelo valor de R$ 22.500,00, tendo pago R$ 19.725,00, faltando diferença de R$ 3.025,00; que a comissão de corretor e ITCD foram mencionados no contrato, mas se tratam de despesas futuras, não tendo se apropriado do valor; que o valor do imóvel foi indicado para cálculo do ITCD, conforme avaliação da Secretaria de Fazenda; que deve ser avaliado o imóvel para possibilitar a venda. Petição ID 226074025: herdeiro LEANDRO impugna a prestação de contas; que foram apresentados débitos de quando a inventariada era viva; que não é possível saber a data dos comprovantes; que estão sendo restringidas informações; que o contrato de locação foi feito sem concordância dos herdeiros; que não foi informada a destinação dos aluguéis; não foi informado o corretor e não foi dada oportunidade para herdeiros escolherem o corretor; que o valor de R$ 3.025,00 não é devido, pois cobrou dos herdeiros para despesas futuras; que o imóvel deve ser avaliado, pois o acordo de antecipação da herança foi feito em razão de saúde de um dos herdeiros, mas o valor não é de mercado; que não sabe os valores da contas bancárias; que o inventariante seja intimado a depositar os saldos de aluguéis nos autos; que seja avaliado o imóvel judicialmente. Passo a decidir. Inicialmente, ressalto que a gratuidade é deferida ou não ao espólio dos autores das heranças, e não aos herdeiros individualmente. No caso, já houve recolhimento das custas iniciais, ID 200722349, de modo que não é aplicável a gratuidade de justiça ao presente inventário. Sobre o imóvel, o impugnante alega que está alugado, pretendendo depósitos dos valores em juízo; que o contrato de locação foi feito sem concordância dos herdeiros; que não foi informada a destinação dos aluguéis; que não foi informado o corretor e não foi dada oportunidade para herdeiros escolherem o corretor. Neste ponto, o inventariante comprovou a locação do imóvel no período de 20/12/2019 a 15/09/2023, pelo valor de R$ 900,00, ID 219903223; e pelo período de 13/11/2023 ainda em vigência, pelo valor de R$ 1.100,00, ID 219905896. Além disso, foi comprovada a contratação da empresa Ynovar Gestão Condominial Ltda, em 21/12/2019, pelo valor de 10% sobre o aluguel devido a partir do 2o mês, mais um aluguel no início do contrato de locação, 219903244. Com efeito, o art. 618 do CPC, autoriza ao inventariante administrar o espólio, ao que está incluído o poder de alugar o imóvel e contratar corretor de imóveis, mesmo sem a prévia concordância dos demais herdeiros, notadamente porque não restou comprovado que foi contratado valor aquém do mercado, não tendo o impugnante se desincumbido do respectivo ônus. Ademais, o valor cobrado pela corretora de imóveis é o usualmente cobrado no mercado de imóveis do DF, independendo de prova, conforme art. 374, I, do CPC. Sendo assim, rejeito os questionamentos sobre os contratos de aluguéis e de corretagem do imóvel. Quanto aos valores obtidos com a locação, o inventariante deve prestar contas desde o óbito de cada falecido. Ademais, os valores obtidos devem ser depositados judicialmente em sua totalidade, somente sendo possível a utilização destes para pagamentos de obrigações do espólio, mediante autorização judicial, nos exatos termos do art. 619, IV, do CPC. Ressalto que os encargos de água, energia e IPTU são de obrigação do locatário, da mesma forma o pagamento do condomínio já constou como decotado do valor dos aluguéis, como expressamente constou nos contratos de ID’s 219903223 e 219905903. Assim, não se justificam as juntadas dos comprovantes de pagamento pelo inventariante das contas de energia, ID 219903240, e de IPTU/TLP, ID’s 219903238 e 219903239. Somente está adequado o desconto das taxas extraordinárias, as quais são de obrigação dos espólios. Da mesma forma, não é possível a realização de reparo no imóvel sem autorização judicial prévia, conforme art. 619, IV, do CPC, motivo pelo qual determino o decote da despesa com material elétrico e reparo no cabeamento. No que se refere aos honorários advocatícios, registro que o contrato não foi firmado pelos falecidos, portanto, não é possível considerar como dívida do espólio para que possa ser incluído no esboço de partilha ou decotado dos valores recebidos. Neste sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, havendo conflito de interesses entre os herdeiros, as despesas de verba honorária do advogado constituído pelo inventariante não devem ser suportadas pelo espólio”. (AgInt no AREsp n. 1.924.962/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.) Sendo assim, indefiro o pedido de inclusão dos honorários do advogado como dívida do espólio. No que se refere ao valor de R$ 3.025,00, o impugnante alega que se tratou de repasse para corretagem, contudo, não localizei tal valor para análise por meio desta decisão. Por fim, no que se refere ao valor do imóvel, este pode ser o valor venal indicado pela Secretaria de Fazenda, somente sendo necessária avaliação judicial no caso de venda antes da sentença, com o único propósito de pagar eventuais dívidas deixadas pelo espólio. Assim, deve o inventariante justificar o interesse. Sendo assim, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO para: 1) Indeferir a gratuidade de justiça para herdeiro específico; 2) Acolher os valores de aluguel e de comissão de corretagem; 3) Indefiro considerar como obrigação do espólio os encargos de água, energia e IPTU, durante a vigência dos contratos de aluguel; 4) Autorizo considerar como despesa do espólio as taxas extraordinárias de condomínio; 5) Indefiro a inclusão dos honorários do advogado como dívida do espólio; 6) Apresente o inventariante planilha atualizada das dívidas do espólio, que justifiquem o pedido de alienação do imóvel; 7) Intimar o inventariante a apresentar nova prestação de contas, devendo depositar judicialmente a totalidade dos valores obtidos (decotados apenas os valores ora autorizados), no prazo de 15 dias, sob pena de remoção do encargo.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Tratando-se de ação de inventário, o espólio é o responsável pelo pagamento das despesas processuais, portanto, a hipossuficiência financeira, para fins de concessão da gratuidade de justiça, deve ser aferida em relação ao seu patrimônio, e não em relação ao inventariante ou aos herdeiros. Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. INVENTÁRIO. ACERVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. "(CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça ao Espólio, por constituir entidade autônoma, deve analisar a capacidade do acervo hereditário e não a condição financeira individualizada de cada um dos herdeiros, como pretende a agravante. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Unânime.” (0707525-20.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1694104, Data de Julgamento: 25/04/2023, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Publicado no DJE : 09/05/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO EXTENSÍVEL. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS SUCESSORES. IRRELEVANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. O ordenamento jurídico contempla o instituto da gratuidade judiciária para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC). 2. O espólio é ente despersonalizado que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. 3. A presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pela norma processual à pessoa natural não é extensível ao espólio, pois é incompatível com sua natureza eminentemente patrimonial: é um conjunto de bens. A condição pessoal dos herdeiros é irrelevante. 4. O artigo 99, § 2o, do CPC, prevê que o benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 5. Na hipótese, o agravante não comprovou sua hipossuficiência; limitou-se a alegar que não foi aberto o inventário, porque somente existem informações de dívidas do espólio. Todavia, não há provas do alegado, tampouco comprovação dos bens, direitos e obrigações que integram o acervo objeto de inventário. 6. Recurso conhecido e não provido.” (0703048-51.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1687833, Data de Julgamento: 12/04/2023 Órgão Julgador: 6a Turma Cível Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Publicado no DJE : 02/05/2023) Conforme primeiras declarações, o bem a ser partilhado é um imóvel residencial situado na C2 Lote 12 AP 214, Ed. Diva Maria, Taguatinga Centro/DF, CEP 72010-020, área construída de 74,63m2, ao qual foi atribuído o valor de avaliação de R$ 182.000,00 (id. 204239283, autos originários). Portanto, o espólio possui patrimônio para arcar com as despesas do processo. Nesse ponto, aliás, o pagamento das custas iniciais da ação de inventário, no valor de R$ 2.074,92 (id. 200722349), foi devidamente realizado, ato que é incompatível com a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Necessário destacar ainda que, apesar de o agravante-herdeiro afirmar no recurso que “a existência de litígio entre o agravante/requerido/impugnante e os demais herdeiros reforça a necessidade da concessão de tal benefício ao agravante, garantindo-lhe o direito ao acesso à Justiça sem que a sua condição financeira seja um obstáculo à defesa de seus interesses” (id. 235293094, pág. 5), tal circunstância não muda a conclusão acima exposta, pois, como ressaltado inicialmente, tratando-se de ação de inventário, o espólio é o responsável pelo pagamento das despesas processuais. Não está configurada, portanto, a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora